Tribunal: TJDFT
Processo: 0742027-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF (Id. 142920212 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0743649-33.2022.8.07.0001), ajuizada por MARLI DE PASCOA DIAS, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar à parte ré, ora agravante, que autorize e custeie terapia oncológica, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MARLI DE PASCOA DIAS, idosa (71 anos), brasileira, aposentada, divorciada, portadora da CI no 282.897, inscrita no CPF de no 416.256.501-59, filha de Aloncio Dias Marques (falecido) e Luiza Dias Marques, residente e domiciliada em SRES Q. 02, AE, Sl 17, Edifício Valencia, Cruzeiro, Brasília-DF, CEP: 70.648-210, na qual a parte autora requer que seja determinada que a ré autorize a realização integral de todo o tratamento com a TERAPIA ONCOLOGICA - POR DIA SUBSEQUENTE DE TRATAMENTO (Código TUSS: 20104308), conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que vem realizando de 14 em 14 dias o ciclo do tratamento de TERAPIA ONCOLOGICA - POR DIA SUBSEQUENTE DE TRATAMENTO, sendo sempre prontamente autorizado pelo plano de saúde contratado. Aduz que nos dias 26/10/2022 sob o no de pedido 2201726431, dia 10/11/2022 sob o no de pedido 2203689222 e dia 14/11/2022 sob o no 2204128664 recebeu a primeira negativa do plano de saúde para o procedimento OPDIVO 100mg, SOL INJ CT 1 FA VD INC X 10ML, OPDIVO 40MG SOL INJ CT 1 FA VD INC X4ML, TERAPIA ONCOLÓGICA - POR DIA SUBSEQUENTE DE TRATAMENTO, que deveria ocorrer em 17/11/2022 conforme o ciclo de tratamento indicado pelo médico (14 em 14 dias). Relata que registrou reclamação na ANS e no plano de saúde UNIMED (ré). Juntou aos autos documentação que indica a necessidade do tratamento indicado, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Marcos Trindade, CRM 15.651 (id. 142920161). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de realização dos procedimentos médicos, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar o tratamento com a TERAPIA ONCOLOGICA - POR DIA SUBSEQUENTE DE TRATAMENTO (Código TUSS: 20104308), tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A realização do tratamento com a TERAPIA ONCOLOGICA - POR DIA SUBSEQUENTE DE TRATAMENTO (Código TUSS: 20104308), bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se.” Irresignada, a ré interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (Id. 42109320), defende, em linhas gerais, agiu em exercício regular do direito, ao negar a cobertura do tratamento com medicamento OPDIVO 100mg, SOL INJ CT 1 FA VD INC X 10ML, OPDIVO 40MG SOL INJ CT 1 FA VD INC X4ML, entendendo pela necessidade de Auditoria Médica prévia, para verificar a pertinência do tratamento. Sustenta que o receituário médico não faz menção a urgência ou emergência no uso do medicamento, entendendo exíguo o prazo de 6 horas para cumprimento da obrigação, estabelecido na decisão agravada. Aduz, ainda, que o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e desarrazoado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência deferida, subsidiariamente pugna pela extensão do prazo para cumprimento da decisão, bem como redução da multa fixada na origem. Preparo recolhido (Id. 42109321). É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a este recurso decorre do artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A partir de uma análise superficial, própria deste momento processual, tenho que os argumentos deduzidos pela parte agravante não são suficientes para viabilizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, a alegação de necessidade de Auditoria Médica prévia a ser realizada pela agravante, para verificar a pertinência do tratamento prescrito, especialmente quanto à adequação do uso dos medicamentos OPDIVO 100mg, SOL INJ CT 1 FA VD INC X 10ML, OPDIVO 40MG SOL INJ CT 1 FA VD INC X4ML, contida na negativa emitida pela empresa recorrente, ao menos nesse juízo inicial de cognição, não se presta para afastar a orientação do médico assistente da agravada (Id. 142920161 dos autos na origem), acerca da necessidade de manutenção do tratamento, especialmente considerando, que o próprio relatório em comento ressalta a significativa melhora no quadro de saúde da agravada, já tendo tido boa resposta clínica e radiológica ao tratamento em questão, o que evidencia, ainda mais, a necessidade de sua manutenção. Com efeito, mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato. Assim, sem prejuízo de uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria por ocasião do julgamento de mérito do agravo, após estabelecido o contraditório em sede recursal, o que se tem, neste momento, é a demonstração, pela parte autora/agravada, da necessidade de submissão ao tratamento médico prescrito, qual seja, terapia oncológica - POR DIA SUBSEQUENTE DE TRATAMENTO (Código TUSS: 20104308) -, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários. Portanto, considerando os elementos constantes dos autos, entendo que, nesse estágio processual, não existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa amparar um provimento monocrático voltado à suspensão de eficácia da decisão agravada. Deste modo, não evidenciada a probabilidade do direito e, nem tampouco, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve o presente pedido liminar ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se.